Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-72.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023310-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FUTURO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MIGUEL LUZ DE SANTANA - CPF: 460.467.631-34 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos não autorizados em benefício previdenciário. fraude comprovada por perícia fonética. Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores. Dano moral configurado. Restituição simples.

recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição de crédito direto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por aposentado hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir por falta de prévia tentativa de solução administrativa e, no mérito, o descabimento da restituição, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia tentativa de solução administrativa configura falta de interesse de agir, obstando o conhecimento da demanda; (ii) saber se a prova pericial fonética, que concluiu não pertencer ao consumidor a voz registrada no áudio apresentado pelo fornecedor como suposta manifestação de vontade contratual, é suficiente para afastar a validade da contratação e impor a obrigação de restituição dos valores descontados; (iii) saber se os descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de fraude comprovada, configuram dano moral indenizável e se o quantum arbitrado é proporcional e razoável; e (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento de vias administrativas, ressalvadas as hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui a demanda consumerista. O interesse de agir manifesta-se plenamente quando o titular de um direito subjetivo se vê privado de seu patrimônio por descontos não autorizados em conta bancária e necessita da tutela jurisdicional para fazer cessar a lesão e obter a reparação devida.

4. A prova pericial fonética, produzida sob o crivo do contraditório por expert nomeado pelo Juízo, concluiu categoricamente, mediante análise perceptivo-auditiva e acústica com ferramentas forenses especializadas, que a voz registrada no áudio apresentado pelo fornecedor não pertence ao consumidor. A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de qualquer fundamento técnico, não tem o condão de infirmar suas conclusões. Ausente manifestação de vontade válida, o negócio jurídico que originou os descontos é inexistente em relação ao consumidor, tornando os débitos manifestamente indevidos.

5. A responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores decorre da cadeia de fornecimento de serviços prevista no Código de Defesa do Consumidor. A instituição de crédito, como operacionalizadora dos descontos, integra diretamente essa cadeia, não podendo eximir-se de responsabilidade sob o argumento de que a contratação teria sido realizada por empresa do mesmo grupo econômico. A instituição financeira depositária, por sua vez, responde objetivamente pela falha na verificação da legitimidade da autorização dos débitos, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e do dever de reparação integral dos danos causados ao consumidor, devendo no caso ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença recorrida.

7. O desconto indevido e reiterado, por período superior a um ano, de parcela de benefício previdenciário de natureza alimentar pertencente a aposentado em situação de hipossuficiência, decorrente de fraude bancária comprovada, configura dano moral que se presume da gravidade objetiva dos fatos, prescindindo de prova específica do abalo psicológico. O quantum indenizatório arbitrado revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a natureza alimentar da verba atingida, a condição de extrema vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico e dissuasório da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição afasta a exigência de esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade de demandas fundadas em relações de consumo. 2. A conclusão de perícia fonética, produzida sob o crivo do contraditório, no sentido de que a voz registrada em gravação apresentada pelo fornecedor não pertence ao consumidor, afasta a existência de manifestação de vontade válida e torna inexistente o negócio jurídico que originou os descontos impugnados. 3. O desconto indevido e reiterado em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de fraude bancária comprovada, configura dano moral que se presume da gravidade objetiva dos fatos, impondo a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; 42, parágrafo único; CC, arts. 104; 166; 884; CPC/2015, arts. 17; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 (STJ); Súmula 479 (STJ); STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Segunda Seção; TJ-MT, Apelação Cível n. 1027253-05.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2025; TJ-MT, AI 1011879-96.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MIGUEL LUZ DE SANTANA
, aposentado, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Da origem da demanda: Miguel Luz de Santana ajuizou ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Bradesco S.A., narrando que é aposentado pelo INSS, recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (um salário mínimo), e que foi surpreendido por descontos mensais não autorizados no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco S.A. (Ag. 1263, Conta 0110334-2), sob a rubrica "EAGLES SOCIEDADE DE CREDITO DIRET", iniciados a partir de junho de 2023. Afirmou desconhecer totalmente a origem dos descontos, nunca ter contratado qualquer serviço com a empresa ré e não ter autorizado os débitos. Relatou que buscou solução administrativa perante o Banco Bradesco e o PROCON, sem êxito. Requereu tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos, declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados R$ 878,90 (oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos), e indenização por danos morais no valor de cinco salários-mínimos.

Da tutela de urgência: O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos mensais de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), na aposentadoria do autor, até o julgamento final da lide.

Das contestações: O Banco Bradesco S.A. arguiu ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e conexão com outros processos, sustentando que os descontos eram de responsabilidade exclusiva da corré Eagle, atuando o banco apenas como intermediador financeiro. No mérito, negou qualquer ilicitude em sua conduta. A Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., por sua vez, arguiu sua própria ilegitimidade passiva, alegando que os descontos decorreriam de contratação firmada exclusivamente com a "Clube Conectar de Seguros e Benefícios", empresa do mesmo grupo econômico, da qual seria mera operacionalizadora. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, juntando aos autos gravação de áudio que supostamente conteria a manifestação de vontade do autor autorizando os descontos.

Do saneamento e da prova pericial: Em decisão saneadora, o Juízo rejeitou todas as preliminares, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial fonética para verificar se a voz registrada no áudio apresentado pela defesa pertencia ao autor. Foi nomeada perita e o laudo pericial, concluiu categoricamente que a
voz constante no áudio questionado não pertence ao senhor Miguel Luz de Santana
, identificando divergências nos espectrogramas e na análise perceptivo-auditiva.

Da sentença recorrida: Após as manifestações das partes sobre o laudo tendo a Eagle impugnado genericamente a prova pericial, sem apresentar fundamentos técnicos, o Juízo proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a devolução na forma simples dos valores efetivamente descontados, com correção monetária e juros pela Taxa Selic; (ii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (iii) condenar os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação. O pedido de repetição em dobro foi afastado por ausência de comprovação de má-fé, assim como o pedido de indenização por dano temporal.

Nas razões do recurso de apelação interposto pelo
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
(ID 370796946), sustenta: (a) preliminarmente, a ausência de interesse de agir do autor por falta de prévia tentativa de solução administrativa; (b) no mérito, o descabimento da restituição dos valores, alegando a regularidade da contratação e a licitude das cobranças; (c) a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que os fatos configurariam mero dissabor; e (d) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por alegado excesso.

Em suas contrarrazões (ID 370796952), o apelado, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Justiça Gratuita por parte do Apelado
(ID 371778440).
Preparo recurso/ Custas pagamento, por parte do apelante
(ID 370796948)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar nas questões de mérito, impõe-se verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os de ordem intrínseca quanto os de ordem extrínseca.

Considerando o prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o recurso foi interposto tempestivamente, dentro do prazo legal e preparo foi regularmente recolhido, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos, atendendo ao requisito do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A apelante detém legitimidade recursal na condição de parte sucumbente, e o recurso de apelação é o meio processual adequado para impugnar sentença definitiva, nos termos do artigo 1.009 do mesmo diploma legal.

Presentes, portanto, todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

A apelante reitera, em sede recursal, a preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que o autor não teria promovido prévia tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento da demanda, circunstância que, em sua ótica, configuraria abuso do direito de ação e tornaria desnecessária a intervenção jurisdicional.

A tese não merece acolhimento.

Sob a perspectiva constitucional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se de garantia fundamental de acesso à Justiça que impede a criação de condicionantes não previstas no próprio texto constitucional para o exercício do direito de ação.

Com efeito, a exigência de prévio exaurimento da via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais expressamente previstas na Constituição, como ocorre no âmbito da Justiça Desportiva, nos termos do artigo 217, § 1º, da Constituição Federal. Tal situação, contudo, não guarda qualquer pertinência com a controvérsia em exame, que decorre de típica relação de consumo.

No plano infraconstitucional, o artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que, para postular em juízo, é necessário possuir interesse e legitimidade. O interesse de agir, compreendido pelo binômio necessidade e adequação, revela-se plenamente configurado quando o titular de um direito subjetivo se vê privado de parcela de seu patrimônio em razão de descontos indevidos realizados em sua conta bancária, necessitando da tutela jurisdicional para cessar a lesão e obter a correspondente reparação.

A mera disponibilização de canais administrativos de atendimento não afasta o interesse processual nem constitui condição de procedibilidade da demanda. Ainda assim, observa-se que, conforme narrado na petição inicial e não infirmado por prova idônea produzida pela apelante, o autor buscou previamente a solução do impasse perante o Banco Bradesco S.A. e junto ao PROCON, sem lograr êxito, o que evidência, inclusive, a necessidade da intervenção judicial.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o exaurimento da via administrativa não constitui pressuposto para o ajuizamento de demandas fundadas em relações de consumo.

Nesse sentido, destaca-se o precedente proferido no Agravo de Instrumento n.º 1011879-96.2026.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado em 13/05/2026, no qual se reafirmou que o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso direto ao Poder Judiciário, independentemente de provocação prévia das instâncias administrativas.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

Da Natureza Consumerista da Relação Jurídica e da Inversão do Ônus da Prova

Antes de adentrar nas questões de mérito propriamente ditas, impõe-se reconhecer, como premissa metodológica inafastável, que a relação jurídica subjacente ao presente litígio é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O autor, aposentado, recebedor de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, enquadra-se com precisão no conceito de consumidor vulnerável previsto no artigo 4º, inciso I, do CDC. A Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., por sua vez, é fornecedora de serviços financeiros, sujeita às normas protetivas do microssistema consumerista, conforme sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, deferida pelo Juízo de primeiro grau com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é medida que se impõe diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor e da verossimilhança das alegações de fraude. Competia, portanto, à apelante demonstrar a regularidade da contratação que originou os descontos impugnados ônus do qual, como se demonstrará, não se desincumbiu.

Da Validade do Negócio Jurídico e da Prova Pericial Fonética

A controvérsia reside na existência de manifestação de vontade válida do autor para a contratação que originou os descontos em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta que a adesão ocorreu por meio de ligação telefônica, tendo juntado aos autos gravação de áudio supostamente contendo a autorização do autor.

Entretanto, o autor impugnou a gravação, afirmando que a voz nela constante não lhe pertence, razão pela qual foi realizada perícia fonética. O laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, mediante análise perceptivo-auditiva e comparação espectrográfica da voz questionada com a voz padrão do autor, concluiu de forma categórica que a voz constante no áudio não é a do demandante.

A perícia constitui prova técnica de elevada força probante, produzida sob o contraditório e por perito imparcial. Por sua vez, a apelante limitou-se a apresentar impugnação genérica, sem apontar qualquer erro metodológico ou fundamento técnico capaz de infirmar as conclusões do laudo. (ID 370796934).

Diante da comprovação de que o autor não participou da contratação, resta evidenciada a ausência de manifestação de vontade válida, requisito essencial à formação do negócio jurídico. Assim, inexistindo consentimento do autor, os descontos realizados em seu benefício mostram-se indevidos, por carecerem de suporte contratual válido, nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil.

Da Responsabilidade Objetiva e Solidária dos Fornecedores

Comprovada a fraude e a inexistência de contratação válida, passa-se à análise da responsabilidade dos réus pelos danos causados ao autor.

A apelante insiste na tese de que seria mera operacionalizadora dos descontos, sem responsabilidade direta pela contratação, que teria sido realizada pela "Clube Conectar de Seguros e Benefícios", empresa do mesmo grupo econômico. O argumento não resiste à análise jurídica sistemática do microssistema consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor adota, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. A circunstância de a Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. atuar como operacionalizadora dos descontos não a exclui da cadeia de fornecimento; ao contrário, sua participação ativa na execução dos débitos na conta do consumidor a insere diretamente na relação de consumo, tornando-a solidariamente responsável pelos danos dela decorrentes. A interpretação teleológica do CDC, voltada à proteção efetiva do consumidor vulnerável reforça essa conclusão, pois admitir a exclusão de responsabilidade de quem executa materialmente os descontos fraudulentos seria esvaziar a proteção que o microssistema consumerista pretende assegurar.

No que concerne ao Banco Bradesco S.A., a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias está sedimentada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A operacionalização de descontos em conta benefício sem a devida verificação da legitimidade da autorização configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano sofrido pelo consumidor.

Pois bem,

“Tese de julgamento:1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos realizados em conta vinculada a benefício previdenciário, ainda que alegue atuar como intermediária.2. A ausência de comprovação da contratação válida torna ilegítimos os descontos realizados e configura falha na prestação do serviço.3. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, sendo devida a restituição simples quando ausente tal demonstração.4. O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral presumido” .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 42, parágrafo único, 46 e 54; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT,
N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.(N.U 1008275-93.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

A sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade solidária de ambos os réus, aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Não há, nesse ponto, qualquer razão para reforma.

Mantenho ainda a obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente decorre da vedação ao enriquecimento sem causa e do dever de reparação integral dos danos causados ao consumidor, devendo ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença recorrida.

A obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente decorre da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e do dever de reparação integral dos danos causados ao consumidor. A metodologia de atualização monetária adotada pela sentença — Taxa Selic até a vigência da Lei n.º 14.905/2024, e posteriormente IPCA para correção e Selic para juros, abatido o IPCA, a contar de cada desembolso, está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para sua alteração.

Do Dano
Moral e do Quantum Indenizatório

A apelante sustenta que os fatos narrados configurariam mero dissabor, insuscetível de gerar abalo aos direitos de personalidade do autor, e que, subsidiariamente, o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria excessivo. Nenhum dos argumentos merece acolhimento.

A configuração do dano moral, no presente caso, decorre da própria natureza dos fatos comprovados nos autos. Conforme documentado, o autor aposentado, com renda mensal de um salário-mínimo viu-se privado, por período superior a um ano, de parcela de sua verba previdenciária de natureza alimentar em decorrência de fraude perpetrada por terceiros que utilizaram seus dados pessoais e bancários para simular uma contratação que jamais ocorreu. A subtração mensal de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) de um benefício de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) representa comprometimento de aproximadamente 6% da renda do autor valor que, para um aposentado de baixa renda, não pode ser qualificado como módico ou irrelevante.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, prescindindo de prova específica do abalo psicológico sofrido. A inferência lógica do sofrimento, da angústia e da insegurança experimentados pelo consumidor que vê seus parcos recursos subtraídos por fraude bancária é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável. Nesse sentido, o precedente citado na própria sentença recorrida — TJ-MT, Apelação Cível n. 1027253-05.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/11/2025 é preciso ao afirmar que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

A alegação de que o episódio configuraria "mero dissabor" é incompatível com a gravidade objetiva dos fatos comprovados nos autos fraude bancária, subtração de verba alimentar, comprometimento da subsistência de aposentado hipossuficiente por mais de um ano e não encontra respaldo na jurisprudência aplicável ao caso concreto. As decisões citadas pela apelante em suas razões recursais referem-se a situações fáticas distintas, envolvendo descontos únicos ou de valor ínfimo, o que as torna inaplicáveis ao presente caso pela técnica do
distinguish
: aqui, os descontos foram reiterados por mais de um ano, incidiram sobre verba de natureza alimentar e decorreram de fraude comprovada por perícia técnica circunstâncias que afastam, de forma definitiva, a equiparação com mero aborrecimento cotidiano.

Vejamos,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica que justificasse descontos realizados na conta do autor, e condenou o réu à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Discute-se: (i) a responsabilização da instituição financeira pelos descontos realizados em conta do consumidor sem comprovação da contratação do serviço; e (ii) a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação estabelecida é de consumo, cabendo à ré provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 4. A ausência de prova inequívoca de manifestação de vontade livre e informada do consumidor, não é suficiente para demonstrar a contratação válida do serviço, sobretudo quando ausente demonstração da relação jurídica principal que justificaria a contratação do seguro. 5.Descontos indevidos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a dignidade do consumidor. 6.A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada no caso concreto, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:“1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos realizados em conta corrente sem comprovação da contratação válida do serviço. 2. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível a restituição simples quando ausente tal comprovação.” Dispositivos relevantes citados:CDC, arts. 6º, VIII, 7º, p.u., 14, 34 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.831.223/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 04.05.2022;STJ, Tema Repetitivo nº 1061;STJ, Súmula nº 297;STJ, Súmula nº 479;TJMT, Apelação nº 1017639-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025, DJE 14.05.2025;TJMT, Apelação nº 1002152-06.2023.8.11.0005, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026;TJMT, Apelação nº 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024, DJE 09.08.2024.(N.U 1017195-21.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Quanto ao dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os descontos indevidos realizados por período prolongado sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, bem como a condição de vulnerabilidade do autor. O montante também atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A redução do quantum indenizatório somente é cabível quando demonstrada manifesta excessividade ou desproporção, hipótese não verificada nos autos. Ao contrário, o valor arbitrado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, porquanto já fixados na sentença no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026